Tribunal: TJMT
Processo: 1001993-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001993-78.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ALLAN PABLO FERREIRA LOPES - CPF: 015.575.551-09 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RIDERSON APARECIDO MANGERE SANTI - CPF: 062.796.631-40 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL PADILHA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 051.555.181-30 (TERCEIRO INTERESSADO), WERMESON RIBEIRO NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WILLIAN DA SILVA - CPF: 037.913.551-55 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DA PRISÃO – INVIABILIDADE – APROVEITAMENTO DE PROVAS PRODUZIDAS EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS IMPRONUNCIADOS – CONTEXTO ÚNICO – CONCLUSÃO PELA FRAGILIDADE DE PROVAS NO QUE CONCERNE AOS INDÍCIOS DE AUTORIA TAMBÉM EM RELAÇÃO AO RECORRIDO QUE HAVIA SIDO CITADO POR EDITAL – TEMPO DECORRIDO SEM NOTÍCIAS DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS ESTABELECIDAS – RECURSO DESPROVIDO.

Se em um primeiro filtro, não se verificou a existência de indícios suficientes de autoria em relação ao recorrido, e sendo este um dos pressupostos da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, não há falar em necessidade de restabelecimento da prisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público estadual
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal que substituiu a prisão preventiva de
Allan Pablo Ferreira Lopes
por cautelares alternativas do art. 319 do CPP – Id. 157115660, pp. 105-106.

Nas razões recursais, o
parquet
sustenta que a materialidade e os indícios suficientes de autoria se fazem presentes, bem ainda a necessidade de segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade do fato a ele atribuído, e porque se manteve foragido.

Pede, com essas considerações, o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja restabelecida a prisão preventiva do réu – Id. 157115660, pp. 122-130.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso Ministerial – Id. 157115662, pp. 25-36.

A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos – Id. 157115659, pp. 116-117.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso do
parquet
– Id. 164931781.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se do processado que o requerido e outros três acusados inicialmente foram denunciados pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2o, I, III e IV c.c. art. 14, II, art. 148, §2o, todos do Código Penal; e art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013.

Consta que, no dia 24/11/2020 foi proferida a decisão de
impronúncia
dos corréus Ezequiel Padilha de Souza Ferreira, Wemerson Ribeiro Nunes e Riderson Aparecido Mangere Santi.

No que se refere ao requerido Allan Pablo Ferreira Lopes, o processo foi
suspenso
, tendo em vista sua
citação por edital
.

Posteriormente, o requerido Allan Pablo Ferreira Lopes, por meio da Defensoria Pública, apresentou defesa preliminar, como também o
pedido de revogação da prisão preventiva
, o que foi
acolhido
nos seguintes termos:

“...

Compulsando os autos, verifica-se que o pedido de revogação de prisão formulado pela defesa do acusado Allan Pablo Ferreira deve ser acolhido.

Com efeito, analisando detidamente os autos, constata-se que a prisão preventiva do requerente foi decretada como forma de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, sendo fundamentada nos indícios de autoria angariados até então, ou seja, nos elementos informativos colhidos durante as investigações policiais, em especial o depoimento extrajudicial da vítima (Ref.: 3).

Entretanto, forçoso reconhecer que após o término da instrução processual em relação aos demais corréus, com a produção das provas judiciais, não se constatou a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação em relação a eles.

Nesse sentido,
embora o processo não tenha prosseguido em relação ao requerente, não se pode fechar os olhos para sua situação fático-jurídica idêntica aos acusados impronunciados, notadamente porque, durante a audiência de instrução, o ofendido declarou que não reconheceu nenhum dos réus como autor do crime e que sequer teria condições de fazê-lo, porquanto teria sofrido ferimento na cabeça.

Nesse contexto, o art. 312 do CPP prescreve que a prisão preventiva somente poderá ser decretada “quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Deste modo, considerando que as prisões preventivas dos réus foram alicerçadas em indícios de autoria que não foram confirmados em juízo, ao menos em relação aos demais acusados mostra-se prudente, ao menos por ora, revogar o decreto de prisão preventiva ora combatido.

Registre-se, por oportuno, que será designada audiência de instrução e julgamento para oitiva de eventuais testemunhas e interrogatório do acusado, o que poderá alterar a situação do acusado, ensejando novo decreto de prisão, caso se mostre pertinente.

Portanto, por mostrar-se extremamente fragilizados os indícios de autoria que sustentaram a decretação da prisão preventiva em comento, a revogação da medida se impõe.

Diante do exposto:

I.

DEFIRO o pedido do réu ALLAN PABLO FERREIRA LOPES e REVOGO a sua prisão preventiva.

Entretanto, APLICO-LHE as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

1) Comparecer a todos os atos do processo; e

2) Não mudar ou se ausentar da Comarca onde reside, sem comunicação prévia ao Juízo.

II. Expeça-se o respectivo CONTRAMANDADO DE PRISÃO, já que não há notícia de cumprimento da sua ordem de prisão.

III. Considerando que, citado por edital, o acusado Allan apresentou resposta à acusação, pela desnecessidade de reinquirição das testemunhas já ouvidas, com o aproveitamento das provas já produzidas (REF.: 183), conceda-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste sobre eventual produção de provas [...]” –
Id. 157115660, p. 106.

No caso, ao contrário do que defende o órgão Ministerial, as razões invocadas pelo Juízo singular se mostram suficientes a legitimar a revogação da prisão preventiva do recorrido.

Como explicitado, embora o processo tenha permanecido suspenso em relação ao recorrido, houve a instrução processual quanto aos demais corréus, e, naquela oportunidade, foram produzidas provas que dizem respeito ao mesmo contexto-fático probatório.

Assim, em um primeiro filtro, os indícios de autoria também no que concerne ao requerido foram considerados insuficientes, sendo este um dos pressupostos da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

Entretanto, como referida prova ainda é passível de revisão, uma vez que ainda será decidido se haverá o aproveitamento daquelas já produzidas, nada impede que, colocado em liberdade, o juízo possa fixar cautelares alternativas do art. 319 do CPP, como de fato ocorreu, não havendo falar em ato contraditório.

Por fim, tendo a prisão preventiva sido revogada há quase dois anos, não se tem notícias do descumprimento das medidas substitutivas por parte do recorrido, a reforçar a desnecessidade de decretar novamente a medida excepcional.

Nesse contexto, não há como reconhecer que a liberdade do recorrido possa ensejar abalo à ordem pública, em especial, se considerado o tempo transcorrido.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023